Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-58.2024.8.11.0021
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002641-58.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MAYARA BORGES DE LIMA - CPF: 032.910.781-01 (RECORRENTE), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. UBER. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VEÍCULO DE AP
LICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

em

reclamação
,
condenando

a

empresa
de
tecnologia

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais

pelo

extravio
de
bolsa

durante
corrida
intermediada

por

sua

plataforma
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
sentença
é ultra
petita

por

fixar
valor superior
ao

pleiteado

na

i
nicial
; (ii)
se
a
recorrente
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
; e (iii) se
houve

falha

na

prestação
de
serviço

pelo

extravio
de
bagagem

durante
corrida de
aplicativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
observância

ao

princípio
da
congruência
(arts. 2º, 141 e 492 do CPC), é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
com
condenação

em

quantia
superior
ao

pleiteado

na

petição

inicial
, sob
pena
de
configurar

julgamento
ultra
petita
.

4. De
acordo
com a Teoria da
Asserção
,
adotada

pelo
STJ, a
leg
itimidade

passiva

resta

configurada

quando
as partes da
relação

jurídica
material
coincidem
com as partes da
relação
processual,
conforme
as
alegações
da
petição

inicial
.

5.
Não

restou

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviço
, pois a
parte

autora

não

apr
esentou

evidências

concretas
de que
efetivamente

embarcou
no
veículo
com
a

alegada

bolsa
,
tampouco
que
o

motorista
se
apropriou
do
bem
,
incorrendo

em

descumprimento
do
ônus

probatório
que
lhe
compete (art. 373, I, do CPC).

6. A
plataforma

adotou
as
providê
ncias

razoáveis

ao

seu

alcance

ao
ser
comunicada

do

suposto

extravio
,
contatando
o
motorista

parceiro
, que
negou

ter

encontrado
o
objeto
no interior do
veículo
,
sendo
que
este

realizou

diversas

viagens

subsequentes
, o que
impossibilita

aferir
se o
bem

real
mente

esteve
no
veículo

ou

foi

apropriado

por

terceiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
responsabilidade
civil das
empresas
de
transporte

por

aplicativo

em

casos
de
extravio
de
bagagem

pressupõe
a
demonstração

mínima

pelo

consumidor
de que
o

objeto

foi

efetivamente

transportado
no
veículo
e
não

devolvido

por

ação

ou

omissão

atribuível

ao

motorista

parceiro

ou
à
plataforma
. 2. A simples
alegação
de
extravio
de
bagagem
,
desacompanhada
de
elementos

probatórios

concretos

c
omo

registros

fotográficos
,
boletim
de
ocorrência

contemporâneo

aos

fatos

ou

testemunhas
, é
insuficiente
para
caracterizar

falha

na

prestação do serviço e gerar o dever de indenizar
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 2º, 141 e 492 do Código de
Proce
sso
Civil;
Artigo
22 do Código de
Defesa
do
Consumidor
;
Artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil;
Artigo
55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ,
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe 20/05/2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015, DJe 16/11/2015; TJMT, N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024; TJMT, N.U 1033032-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002641-58.2024.8.11.0021

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido
:
CARLA MAYARA BORGES DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLA MAYARA BORGES DE LIMA

ajuizou

reclamação

em
face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Noticiou
que: a) no
dia
28/09/2023,
solicitou
corrida pela
plataforma
Uber do hotel
até
o
aeroporto
,
por

meio
de
dois

veículos

em

razão
da
quantidade
de
bagagens
, e
uma
de
suas

bolsas
,
contendo

itens
de valor,
foi

colocada
no banco da
frente
do
automóvel

pelo

motorista
; b)
ao

chegar

ao

destino
,
percebeu
a
ausência
da
bagagem
,
razão
pela qual
acionou
a
requerida
e o
motorista
que fez a
viagem
,
os
quais
informaram
que
o

objeto

não

havia

ficado
no
veículo
; e c)
conseguiu

acesso

às
imagens de
câmeras
de
segurança
, que
comprovaram
que a mala
saiu
do hotel no
veículo
mas
não

chegou

ao

aeroporto
.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
do
extravio
da
bolsa
da
parte

reclamada
que
estava
sob
sua

responsabilidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminares
de
sentença

ultra
petita
,
porquanto

fixou
valor de
danos

morais
superior
ao

pleiteado

na

inicial
, e
ilegitimidade

passiva

ad

causam
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
nã
o

houve

falha

na

prestação
de
serviços
, pois a
empresa

prestou

todo
o
auxílio

necessário

ao

entrar

em

contato
com o
motorista
,
tratando
-se o
caso
de culpa
exclusiva
da
vítima
; b)
não

há

provas
de que a
recorrida

portava

os

objetos

ou
que
os

mesmos

ficaram

no
veículo
e o
motorista

realizou

outras

viagens

após
a corrida da
recorrida
,
sendo

impossível

afirmar
que
ele
se
apropriou
do
objeto
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Pa
sso à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra
e
ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

p
etição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respectivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

a
dstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigos
2º e 141 do CPC).

Nesse
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁ
RIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECUR
SO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provi
mento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação
a
fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Mini
stro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013, DJe 20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos
arts. 128 e 460, amb
os do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimen
tal
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012, DJe 11/10/2012).

Em
igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a) com
comando

não

postulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b) com

condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
.
A

inobservância

destas

regras

gera
a
nulidade

em

razão

julgamento
extra
ou
ultra
petita
,
respetivamente
.
Configura

julgamento
extra
petita

quando
a
sentença

contém

condenação

não

postulada

na

inicial
.
(...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Assim, eventual valor
condenatório
de
dano
moral
deve
se
ater

ao

limite

expressamente

pos
tulado

na

inicial
(R$ 3.000,00).

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legiti
midade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
ass
erção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

at
ividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
q
uando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do ST
J. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
:
10/10/2023, Te
rceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
transporte
de
passageiro

em

veículo
de
aplicativo
)
co
incidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões

que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficient
e
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Nesse
sentido
:

"(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de call center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição Financeira quando da co ntestação de contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
presente

caso
,
a
parte

reclamante

sustentou
que

houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada

em

decorrência
do
extravio
de
bagagem

durante

uma
corrida
intermediada

por

sua

plataforma
.

Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que
não

restou

comprovada
a
conduta

ilícita
da
empresa

requerida
,
pelos

seguintes

fundamentos
:

Primeiramente
,
não

há

evidência

concreta
de que a
parte

reclamante

efetivamente

entrou
no
veículo
(Uber) com
a

alegada

bolsa
. A
mera

afirmação
de que
o

objeto

estava
no
veículo

não
é
suficiente
para
caracterizar
o
ônus

probat
ório
que
lhe
compete,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.

Em
segundo

lugar
,
a

imagem

juntada

na

inicial
(ID 292560982/PJe2; fl. 02)
não

evidencia
de forma
inequívoca
que a
pessoa

retratada
é a
reclamante
,
tampouco
que
ela

estava
se
dirigindo
para o
veículo

da Uber.
Há

uma
lacuna
probatória

significativa
entre o
momento
do
checkout
no hotel e o
embarque

efetivo
no
veículo
.

Além

disso
,
cumpre

destacar que, conforme se extrai dos registros da plataforma
(ID 292560992/PJe2;
fls
. 10/12),
quando
a
parte

recorrente

foi

informada
do
suposto

extravio
,
adotou
as
providências

razoáveis

ao

seu

alcance
,
contatando
o
motorista

parceiro
, que
negou

ter

encontrado
o
objeto
no interior do
veículo
.
Ressalta
-se, a
propósito
, que
o

motorista

realizou

diversas

viagens

subsequentes

após

atender
a
reclamante
, o que
dificulta

ainda

mais

aferir
se, de
fato
, o
bem

esteve
no
veículo

ou
,
então
, que
o

motorista

teria
se
apropriado
do
bem
. É
perfeitamente

possível
que outro
passageiro

tenha
se
apropriado
do
objeto
,
configurando

excludente
d
e
responsabilidade

por

fato
de
terceiro
.

Destaca
-se
ainda
que,
em

situações

como
a dos
autos
, é
ônus
da
parte

autora
a
demonstração

clara
e
objetiva
de que o item
foi

efetivamente

colocado
no
veículo
e
não

foi

devolvido

por

ação

ou

omissão
do
motorista
. A
mera

alegação
,
desprovida
de
elementos

probatórios

concretos
,
não
é
suficiente
para
imputar

responsabilidade
à
plataforma
.

Assim
já
se
decidiu

em

caso
similar:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO PESSOAL ESQUECIDO E
M TRANSPORTE POR APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
Recurso

inominado

interposto
contra
decisão

monocrática
que
homologou
o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
juíz
a

leiga
e
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

em

ação
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
condenando
a
plataforma
de
transporte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 2.285,00 a
título
de
danos

morais
, com
correção

monetária

pelo
INPC e
ju
ros
de mora pela taxa SELIC.A
condenação

teve

por
base
alegação
de
suposta

falha

na

prestação
do
serviço
,
consubstanciada

na

não

devolução
de
óculos

esquecidos

em

veículo
de
motorista

vinculado
à
plataforma
da
recorrente
. O
pedido
de
danos

materiais

foi

j
ulgado

improcedente
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
há

responsabilidade
civil da
empresa
de
transporte

por

aplicativo
pela
não

devolução
de
bem

pessoal

esquecido

por

passageiro
; (ii)
verificar
se
houve

comprovação
do

fato

constitutivo
do
direito
do
reclamante
. III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica
-se
ao

caso
a
legislação

consumerista
,
regendo
-
se a

relação

jurídica

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC), inclusive
quanto
à
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
e à
possibi lidade de inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC).
A

inversão
do
ônus
da
prova

não

exime
o
consumidor
do
dever
de
demonstrar

minimamente
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
(art. 373, I, do CPC).No
caso

concreto
, o
reclamante

não

comprovou
que
os

óculos

realmente

foram

esquecidos
no interior
do

veículo
da
plataforma
de
transporte
,
tampouco
que
houve
posse
ou

apropriação
do
objeto

por

motorista

vinculado
à
empresa
.
A

empresa

demonstrou

ter

adotado

diligências

razoáveis
para
intermediar
o
contato
en
tre o
consumidor
e o
motorista
,
cumprindo

os

limites
da
sua

atuação

como

plataforma
de
intermediação
. A
responsabilidade
civil da
empresa
de
transporte

por

aplicativo

não
é
absoluta
,
sendo

afastada

quando

evidenciada
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
como no caso de perda de bem sob sua

guarda

direta
. A
jurisprudência

majoritária

reconhece

a

ausência
de
responsabilidade
da
plataforma

em

hipóteses

semelhantes
,
diante
da
inexistência
de
ato

ilícito

ou

falha

comprovada

na

prestação
do
serviço
.IV. DISPOSITIVO E T
ESE
Recurso

provido
.
Tese
de
julgamento
: A
responsabilidade
da
empresa
de
transporte

por

aplicativo

não

subsiste

quando

não

demonstrada
a posse do
objeto

pessoal

pelo

motorista

vinculado
à
plataforma
.
A

inversão
do
ônus
da
prova

não

exime
o
consumidor
de
d
emonstrar

minimamente
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
. É do
consumidor o dever de guarda e vigilância de seus bens pessoais

durante
a
prestação
do
serviço
de
transporte
. (...) (N.U 1033032-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARR
OS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

Vale
ressaltar
que a
parte

reclamante

não

apresentou

boletim
de
ocorrência

contemporâneo

ao

fato
,
testemunhas

ou

qualquer
outro
elemento

probatório

capaz
de
corroborar

su
a

versão
dos
acontecimentos
.
Tampouco

há

nos
autos
registro

fotográfico

ou

descrição

detalhada
dos
itens
que
supostamente

estavam
no interior da
bolsa

extraviada
.

Ainda
que se
reconheça
a
vulnerabilidade
do
consumidor
, é
necessário
que a
parte

demonstre
,
a
inda
que
minimamente
, a
verossimilhança
de
suas

alegações
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

análise
.

Assim,
inexistindo

provas
de que
houve

efetivamente
o
extravio
da
bagagem

por

ação

ou

omissão

atribuível
à
recorrente

ou

ao

motorista

parceiro
,
não

há

como

rec
onhecer
a
falha

na

prestação
do
serviço
e,
consequentemente
, o
dever
de
indenizar
.

Tópicos

Prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Rel
ator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025